Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717203-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HAVILA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MAIZA DE CASSIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de HAVILA DISTRIBUIDORA E COÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e MAIZA DE CASSIA PEREIRA contra decisão que indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD. A decisão agravada possui o seguinte teor: As pesquisas aos sistemas BacenJud e Renajud (ID 32133255) foram pouco frutíferas, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud e Renajud. O Agravante aduz que a última pesquisa se deu há oito anos e que é possível a sua reiteração. Requer a antecipação da tutela recursal para ser determinada a realização das consultas requeridas. No mérito, pugna pela reforma da decisão para ser deferido o pedido de realização de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Na origem, após a comunicação de interposição do presente instrumento, o exequente, ora Agravante, formulou novo pedido perante o Juízo de primeiro grau, para que fossem realizadas pesquisas via INFOJUD, o que foi deferido. Instado a se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto do recurso, o Agravante alegou persistir o seu interesse, em razão de se direcionar às pesquisas mediante os sistemas SIBAJUD e RENAJUD. É o relatório. Decido. Da admissibilidade recursal A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Inicialmente, observo a presença da probabilidade jurídica do pedido, visto que o Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos processuais a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade, a teor do seu art. 6o. Além disso, a finalidade do processo de execução é satisfação do credor e a tal termo deve ser direcionado, conforme dispõe o art. 797 do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência da Terceira Turma Cível tem adotado o entendimento de que, após transcorrido o período mínimo de 1 (um) ano desde a última consulta aos sistemas de consulta postos à disposição do juízo, pode-se renovar a diligência, tendo como critério o lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, CPC). No caso, observa-se que a execução de título extrajudicial em tela tramita desde 2014 e que em 2015 foram realizadas pesquisas, mediante utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e e-REIDF, sem êxito na identificação de bens penhoráveis. Nesse contexto, considerando o decurso de tempo razoável, apto a gerar expectativas à parte credora e estabilidade decisória, é devido o deferimento de novas pesquisas, notadamente porque o atual sistema SISBAJUD diferencia-se do anterior BACENJUD, pois possui espectro ampliado que viabiliza maior abrangência nas informações e ordens de bloqueio. Por fim, observo a presença de risco de dano ao exequente assim como ao resultado útil do processo caso não sejam efetuadas as pesquisas pretendidas e seja obstada, assim, a possibilidade de satisfação do crédito. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a realização das pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD perante o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2023 15:43:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador